Tribunal: CARF
Processo: 18220.731154/2021-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONEY SANDRO FREIRE CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-07-01

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18220.731154/2021-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.256 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de março de 2024
Recorrente
PROSEGUR BRASIL S/A TRANSPORTADORA DE VALORES E
SEGURANCA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2015
MULTA ISOLADA - COMPENSAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO. MULTA
ISOLADA. STF. DECISÃO DEFINITIVA. INCONSTITUCIONALIDADE.
No julgamento de recursos no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, é
obrigatória a reprodução da decisão definitiva de mérito proferida pelo
Supremo Tribunal Federal no bojo do Recurso Extraordinário n° 796.939, que
seguiu a sistemática dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei n° 13.105, de 16 de março
de 2015, cuja tese firmada foi pela inconstitucionalidade da multa isolada
decorrente de compensação não homologada, desfecho igualmente observado
em decisão definitiva plenária dada pela Suprema Corte em sede da Ação
Direta de Inconstitucionalidade n° 4.905.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Roney Sandro Freire Corrêa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Roney Sandro Freire Corrêa, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Rafael Zedral.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão da 4a Turma de Julgamento da
DRJ 06, que julgou IMPROCEDENTE a Impugnação contra a Notificação de Lançamento no
03.04001/2021, no importe de R$ 42.146,00, equivalente a 50% do crédito não-homologado,
vinculado ao Processo de Crédito no 10880-932.886/2020-08.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18220.731154/2021-51
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.256 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18220.731154/2021-51

O referido lançamento se fundamenta na homologação parcial das compensações
promovidas objeto da PER/DCOMP no 37297.75931.1901161.3.03-1364 (parcialmente
homologada) que tem como crédito saldos negativos de CSLL do 2o trimestre de 2015.
No julgamento de piso, foi proferido acórdão que sustenta: que a aplicação da
multa em questão está condicionada à simples “não homologação da compensação”, e a
definitividade da não homologação não constitui obrigação a ser tolerada pelo Fisco.
A ciência da decisão ocorreu no dia 04/07/2023, ao passo que a interposição do
recurso se deu em 31/07/2023.
De início, a recorrente mencionou que a Prosegur Brasil S.A. Transportadora
de Valores e Segurança procedeu à incorporação da Transvip – Transporte de Valores e
Vigilância Patrimonial LTDA.
Na sequência, a contribuinte sustenta a ilegalidade da multa, com fulcro nos §§ 15
e 17 do artigo 74 da Lei no 9.430/96 e na repercussão geral do tema 736, RE 796.939, pelo E.
Supremo Tribunal Federal.
Ademais, a contribuinte alega a nulidade da notificação de lançamento em razão
do disposto no § 18o do artigo 74 da Lei 9.430/96 e suscita a boa-fé no requerimento de
restituição, não sendo necessário a multa.
Por fim, requer o provimento ao recurso e o cancelamento do lançamento da
multa isolada.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Roney Sandro Freire Corrêa, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos, determinados
pelo Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
Inicialmente, cabe delimitar o alcance da lide, este PAF trata apenas da aplicação
da multa isolada, não alcançando os PAF onde estão em discussão compensações declaradas ,
pela recorrente, que deram origem ao lançamento da referida multa.
A denominada multa isolada está prevista nos parágrafos 17 e 18 do art. 74 da Lei
no 9.430/96, in verbis:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
(...)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo.
§18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de que
trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no disposto no
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.256 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18220.731154/2021-51

inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional.
Este assunto foi objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905, de
relatoria do Min. Gilmar Mendes e do Recurso Extraordinário no 796.939/RS (Tema de
Repercussão Geral no 736).
O Supremo Tribunal Federal (STF) concluiu, em (17/03/2023), o julgamento de
ambos os casos, nos quais foi reconhecida a inconstitucionalidade da norma acima (que previam
a aplicação da chamada multa isolada de 50% sobre o valor do débito objeto de pedido de
compensação não homologado).
No primeiro caso, por maioria de votos, a ADI foi parcialmente conhecida, e,
nessa extensão, julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do §17 do art. 74 da Lei
no 9.430/1996, incluído pela Lei no 12.249/2010 e alterado pela Lei no 13.097/2015, e, por
arrastamento, a inconstitucionalidade do inciso I do §1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB
no 2.055/2021, que previam a aplicação da aludida multa nos casos de compensação não
homologada.
No recurso extraordinário foi seguida a mesma linha sendo afastada a aplicação da
referida multa e, assim, foi fixada a seguinte tese, vinculante para a Administração e o Poder
Judiciário, visto ter sido:
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa
de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária.
Portanto, em sendo de repercussão geral (erga omnes), aplica-se o art. 98, do
Anexo, do RICARF - Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
aprovado pela Portaria MF no 1.634, DE 21 de dezembro DE 2023:
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em julgado do
Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em controle difuso,
com execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou
II - fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103- A da
Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal
de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, na
forma disciplinada pela Administração Tributária;
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional,
que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos termos dos arts. 18 e 19 da
Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia
Consequentemente, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.256 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18220.731154/2021-51

(documento assinado digitalmente)
Roney Sandro Freire Corrêa

Fl. 140
DF CARF MF
Original